Tribunal: TJSP
Processo: 2280866-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução de título extrajudicial – Alegações consubstanciadas na ilegalidade da cobrança de capitalização mensal de juros e comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios - Questões jurídicas que desbordam dos estreitos limites do incidente – Matéria própria de embargos à execução - Rejeição da medida - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280866-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes VAGNER FAVALLI e METALCAP ABC CONDUTORES ELETRICOS
EIRELI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280866-16.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33.416
AGRV.No: 2280866-16.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO (1a VARA CÍVEL)
AGTE. : METALCAP ABC CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. ME
AGTE. : VAGNER FAVALLI
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: CAROLINA NABARRO MUNHOZ ROSSI
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução de título
extrajudicial
Alegações consubstanciadas na ilegalidade da
cobrança de capitalização mensal de juros e comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios - Questões
jurídicas que desbordam dos estreitos limites do incidente

Matéria própria de embargos à execução - Rejeição da medida -
Decisão mantida Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 275/276,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Em síntese, insiste a Agravante no acolhimento da exceção de pré-
executividade. Afirma a falta de clareza no cálculo apresentado pelo Agravado. Defende a
cobrança de ilegal de capitalização mensal de juros e da comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e processado sem a atribuição de
efeito suspensivo.
Dispensadas as informações e a contraminuta.
É o relatório.
A presente execução está fundada na cédula de crédito bancário no
313.106.959, acostada às fls. 62/74 dos autos de origem, devidamente acompanhada do
demonstrativo do débito (fls. 75/76 dos autos de origem), o que constitui título executivo
extrajudicial nos termos do artigo 28, da Lei 10.931/04.
É importante consignar que referido demonstrativo apresenta a
evolução do débito, bem como os encargos aplicados, fazendo menção, inclusive, à
incidência da capitalização mensal de juros.
Pois bem.
O recurso não comporta acolhida.
As razões recursais, assim como a petição de oposição da exceção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280866-16.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pré-executividade (fls. 238/250 dos autos de origem), indicam que a assertiva agitada,
consubstanciada na irregularidade dos encargos cobrados pelo Agravado, desborda dos
estreitos e bem definidos limites da exceção.
Embora insista a Agravante no fato de que sua pretensão é extinguir
a execução, o fato é que as questões suscitadas não a invalidam.
Eventual acolhimento das teses da Agravante poderia acarretar a
alteração do valor do débito. Nada mais.
Diante desse quadro, fácil perceber que as matérias deduzidas não
são daquelas que permitem o pronto reconhecimento. Ao reverso, em tese, exigem
produção de provas, quando não de contraditório efetivo, amplo, portanto, em confronto
direto com as hipóteses em que se admite o manejo da medida excepcional.
Como é cediço em nossa jurisprudência, “A defesa em execução faz-
se, como regra, por meio de embargos, depois de seguro o juízo, somente se permitindo a
modernamente denominada exceção de pré-executividade, nos próprios autos da execução,
para que deduzida questão de ordem pública por evidente nulidade do processo executivo,
revelada de plano e independentemente de maiores questionamentos” (RF 306/208).
Em casos semelhantes, esta Relatoria assim já decidiu:
"CONEXÃO
Pretenso reconhecimento da conexão com a ação
revisional no 0000213-03.2014.8.26.0394 - Pleito que não foi objeto de
análise no Juízo de Origem Apreciação, nesta sede, que implicaria em
supressão de grau Recurso não conhecido, nessa parte. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - Execução de título extrajudicial

Alegações consubstanciadas na cobrança ilegal de capitalização
mensal de juros, abusividade das taxas de juros pactuadas etc. -
Questões jurídicas que desbordam dos estreitos limites do incidente
Matérias próprias de embargos à execução - Rejeição da medida -
Decisão mantida Recurso não provido, na parte conhecida." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2079651-86.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario
de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Nova Odessa - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de
Registro: 17/06/2019) (g.n.).
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE
CRÉDITO COMERCIAL Pretensão de revisão de cláusulas por
meio de simples petição - Matéria própria de embargos à execução -
Rejeição da medida - Decisão mantida Recurso improvido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119602-24.2018.8.26.0000; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280866-16.2019.8.26.0000 -Voto no
4
(a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2018;
Data de Registro: 01/10/2018) (g.n.).
No mesmo diapasão já se pronunciou esta Corte de Justiça:
"Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Exceção de
pré-executividade Rejeição liminar - Incidente restrito e que tem o
seu campo de ação limitado, pois pressupõe que o vício seja aferível de
plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução, e
seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo - Via
inadequada
Cédula de Crédito Bancário objeto da lide que
configura título executivo extrajudicial, nos termos da Lei 10.931/04
Qualquer alegação, em sede de defesa, deve observar a via dos
embargos do devedor, nos termos do artigo 917, VI, do CPC - Decisão
mantida - Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2112797-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Sergio
Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano -
1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro:
28/06/2019) (g.n.).
"EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL
PIGNORATÍCIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
TERMO
INICIAL
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA. JUROS
MORATÓRIOS. 1. Discussões acerca do termo inicial da correção
monetária, da taxa de juros incidente, sua legalidade até ulterior
pagamento, percentual aplicável, devem ser veiculadas por embargos
à execução. 2. Tramitando o feito desde 1995, resta preclusa
oportunidade para análise dessas questões. Não são matéria de ordem
pública e não indicam erro material no cálculo do exequente. A via da
exceção de pré-executividade era inadequada. 3. Recurso não provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2093058-62.2019.8.26.0000; Relator
(a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
de Birigui - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2019; Data de
Registro: 27/05/2019) (g.n.).
"Exceção de pré-executividade Execução fundada em instrumento
particular de confissão de dívida, formalmente perfeito Cálculo
discriminado do débito que atendeu aos requisitos previstos no art.
798, parágrafo único, do atual CPC - Eventual cobrança indevida ou
irregular que deve ser discutida na via adequada dos embargos à
execução, não em sede de exceção de pré-executividade Rejeição do
incidente mantida Agravo desprovido." (TJSP; Agravo de Instrumento
2258937-58.2018.8.26.0000; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão
Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de
Registro: 21/05/2019) (g.n.).
Não discrepa a doutrina abalizada de Humberto Theodoro Júnior:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280866-16.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“O que se reclama para se permitir a defesa fora dos embargos do
devedor é versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se
houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-
executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático,
somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos”. (Processo de
Execução, 21a edição pág. 423).
Desta feita, não se vislumbra desacerto no provimento objurgado,
por isso devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica